Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701943-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGO STUDART WERNIK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717911-72.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante reitera os seus argumentos apresentados em primeira instância, alegando que o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado com base nos critérios do art. 85, § 2o do CPC e que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau é desproporcional à atuação processual, pleiteando a fixação dos honorários no valor de R$ 356,65 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer o excesso de execução. Intimado a se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, o agravante se manifestou no ID 68311544 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Cito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) Desta forma, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão monocrática atacada, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso em tela, a decisão agravada (ID 219748696 nos autos de origem) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por se tratar de matéria preclusa, pretendendo o executado a rediscussão dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado. Transcrevo: 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 217323926), na qual a executada alega excesso de execução, aduzindo que o valor dos honorários sucumbenciais são desproporcionais ao objeto da ação e, ao trabalho dispendido pelo patrono da exequente. 2. Aponta que o valor correto é de R$ 464,97 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e, requer o reconhecimento de excesso em execução de R$ 9.956,07 (nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sete centavos). 3. Instado, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Do excesso de execução: 5.1. O título executivo judicial de ID 205470388, transitou em julgado em 11/09/2024 (ID 210856869) e, restou assim decidido em sua parte dispositiva: “Do exposto, uma vez encerrada a regular produção da prova, JULGO EXTINTO O PROCESSO. Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior, na forma do art. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC. 6. Em sede de pedido de cumprimento de sentença, a parte exequente pleiteou a quantia atualizada de R$ 8.985,31 (oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos). No seu cálculo, observo que indicou como valor o montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de 25 URHs (Unidades de Referência de Honorários) da OAB/DF, no valor unitário de R$ 354,65, valor histórico de setembro/2024, perfazendo o total de R$ 8.866,25, acrescido das custas processuais, atualizadas, no importe R$108,82, totalizando R$ 8.985,31 (oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), atualizados até 25/09/2024. 7. O executado indicou como valor devido a quantia de R$ 464,97 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e, aponta excesso em execução de R$ 9.956,07 (nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sete centavos). 8. O título executivo em cobrança se trata de sentença transitada em julgado, diferentemente dos arestos colacionados na peça de impugnação, os quais se referem a recursos de apelação e, na espécie, não há que se falar em matéria preclusa. 9. Deste modo, a executada não pode rediscutir, aquilo que já foi decidido pelo Juiz em sentença transitada em julgado, pois teve oportunidade de fazê-lo em ocasião oportuna. 10. Ademais, tal conduta é vedada, pelo ordenamento jurídico, conforme Art. 507, do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 11. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 217323926. 12. Tem-se, assim, que a executada efetuou o pagamento tempestivo da obrigação, a título de garantia do Juízo, condicionando o seu levantamento, pela parte exequente, ao julgamento da impugnação. 13. Registre-se, nesse particular, que a garantia do Juízo não se traduz em pagamento voluntário da obrigação, mas em depósito judicial realizado para a apresentação de impugnação. (Acórdão 1378662, 07263767820218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021). 14. Traga a credora, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, requerendo o que entender de direito. 15. Preclusa a presente decisão, venha o feito à conclusão. Contudo, em sua peça recursal, o agravante se limitou a reiterar os argumentos da sua impugnação no sentido da desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados, deixando de enfrentar a questão da preclusão. Assim, deveria o agravante ter enfrentado essa questão preliminar, mas não o fez, de modo que necessário entender que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o art. 932, III do CPC. Conhecer do agravo de instrumento que não ataca os fundamentos da decisão violaria o princípio da dialeticidade, de modo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2. O agravo de instrumento que não ataca especificamente a ratio decidendi do provimento judicial combatido desatende ao ônus da dialeticidade, com o que não deve ser conhecido. 3. Caso concreto em que determinou o juízo de origem a suspensão do curso do processo até julgamento do IRDR 21 uma vez que a exequente, segundo prova reunida aos autos, integrava o quadro do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, órgão da administração indireta do Distrito Federal. 3.1 Inconformada, recorre a agravante sem, contudo, impugnar de forma específica, em razões do agravo de instrumento que manejou, os fundamentos lançados pelo julgador monocrático na decisão agravada. De fato, considerações genéricas feitas pela recorrente quanto a sua legitimidade para executar a sentença exarada na ação coletiva n. 32.159/97 não se prestam a afastar o entendimento segundo o qual cabível o sobrestamento do feito. 3.2 Faltante a necessária aplicação da técnica do distinguishing para evidenciar a dissimilitude entre a situação tratada nos autos do processo de origem, conforme assentado na decisão agravada, e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21, manifesto que deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento porque não atendido o requisito atinente à observância da dialeticidade recursal. 4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, se desprovido o agravo interno, em votação unânime, incidirá ao recorrente multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1942343, 0728172-02.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). 2. Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia os fudamentos da decisão agravada, que reconheceu a incompetência absoluta deste e. Tribunal para julgar o agravo de instrumento, estando deles totalmente dissociada, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1941126, 0730498-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DAS RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, por inadequação da via eleita: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, nos autos do processo no 0701025-64.2024.8.07.9000. O art. 1.021 do Código Processual Civil dispõe: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” O art. 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que caberá agravo interno das decisões do presidente da turma recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário. Já o parágrafo primeiro do art. 81 estabelece que a petição de agravo interno será juntada aos autos que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator. Portanto, verifica-se que a agravante deveria ter apresentado a petição de agravo interno nos respectivos autos em que foi proferida a decisão que deseja impugnar. De forma equivocada, a agravante apresentou o respectivo agravo de instrumento, o que demonstra a inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado por inadequação da via eleita. Publique-se. Intime-se. 2. Consoante disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Viola o princípio da dialeticidade agravo interno que apenas repete, ipsis litteris, os argumentos utilizados em agravo de instrumento, anteriormente não conhecido (ID 63866238), sem realizar o cotejo com a decisão que visa impugnar. No mesmo sentido: Acórdão 1791434, 07377658920238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. 4. Destarte, deixando a agravante de impugnar, de forma específica, os fundamentos do ato judicial, estão ausentes os requisitos de admissibilidade recursal. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1940856, 0702199-11.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada, ante a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025 14:07:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador